Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO COMPREENDIDAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo e produção de prova pericial.
II. Pretensão de revisão de aposentadoria complementar está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.